Tribunal: CARF
Processo: 10580.723255/2010-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.723255/2010-02
ACÓRDÃO
2202-010.589 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
02 de abril de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MAGDA VIANA SAMPAIO
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. ALEGADA
VIOLAÇÃO DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. MATÉRIA ALHEIA AO
ESCOPO
DE
CONHECIMENTO
DO
RECURSO
VOLUNTÁRIO.NÃO
CONHECIMENTO.
Este órgão colegiado não tem competência para examinar a alegada
violação da coisa julgada, formada em processo judicial sujeito à jurisdição
trabalhista ou comum.
Eventual violação da coisa julgada, pela autoridade fiscal, deve ser corrigida
a tempo e modo próprios, pelos instrumentos ordinários e extraordinários
previstos na legislação de regência, dentre os quais não se encontra o
recurso voluntário, voltado apenas ao controle de legalidade do
lançamento.
JUROS MORATÓRIOS DECORRENTES DO INADIMPLEMENTO DE VERBAS
TRABALHISTAS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da incidência
do IRPF sobre os juros moratórios decorrentes do inadimplemento de
verbas trabalhistas, por entender que tal obrigação teria caráter
indenizatório, e não remuneratório (RE 855.091, DJe de 08-04-2021).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto da alegação a respeito da coisa julgada judicial, e, na parte
Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.589 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723255/2010-02
2
conhecida, em dar parcial provimento ao recurso, para excluir da base de cálculo os juros
moratórios.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da Silva
Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário, interposto do Acórdão 10-50.738, prolatado pela -
4a Turma da DRJ/POA, com o qual se manteve o crédito tributário impugnado.
Referido acórdão-recorrido foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2007
RENDIMENTOS RECEBIDOS EM DECORRÊNCIA DE AÇÃO TRABALHISTA.
Submetem-se ao ajuste anual os rendimentos recebidos oriundos de ação
trabalhista que não sejam isentos ou de tributação exclusiva, observadas as
deduções permitidas em lei.
JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS.
Não tendo a impugnante trazido qualquer documentação adicional que pudesse
justificar as alegações apresentadas na impugnação, fica prejudicado o protesto
de juntada posterior de provas.
DECISÕES JUDICIAIS - EFEITOS.
As decisões judiciais, à exceção das proferidas pelo STF sobre a
inconstitucionalidade das normas legais, não se constituem em normas gerais,
razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
DECISÕES E ACORDOS DA JUSTIÇA TRABALHISTA.
As sentenças e acordos judiciais não tem o condão de definir a natureza tributável
dos valores transacionados, com a finalidade de excluí-los da tributação visto que
a Justiça do Trabalho não é competente para decidir sobre isenção tributária.
Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.589 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723255/2010-02
3
RENDIMENTOS ISENTOS. JUSTIÇA DO TRABALHO.
Independentemente da determinação feita pelo juízo trabalhista e da base de
cálculo utilizada para retenção de imposto na fonte, os rendimentos recebidos
pelo trabalhador estão sujeitos à análise e tributação pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, por ocasião da revisão da Declaração de Ajuste Anual do
contribuinte.
JUROS E ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS.
A base de incidência utilizada para tributação quando os rendimentos são
recebidos acumuladamente decorrentes de decisão da Justiça do Trabalho
corresponde ao principal acrescidos de juros e atualizações até a data do
levantamento dos depósitos judiciais.
Por bem retratar o quadro fático, transcrevo o relatório adotado pelo órgão
julgador de origem:
A contribuinte supraidentificada foi notificada a recolher Imposto de Renda
Pessoa Física Suplementar, código 2904, no valor de R$21.205,16 decorrente da
omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude de
processo judicial trabalhista no valor de R$90.384,75. Enquadramento Legal: Arts.
1o a 3o e §§, da Lei no 7.713/88; arts. 1o a 3o da Lei no 8.134/90; arts. 1o e 15 da
Lei no 10.451/2002; art. 28 da Lei no 10.833/2003; art. 43 do Decreto no 3.000/99
– RIR/99.
A notificada apresentou impugnação das folhas 02 a 12 em 09/04/2010, através
de seus representantes qualificados na folha 14, alegando que não houve omissão
de rendimentos visto que a sentença definiu as verbas remuneratórias e
indenizatórias, R$30.391,66 e R$20.744,35, respectivamente. Aduz, ainda que os
juros moratórios no valor de R$60.902,99 não são tributáveis conforme
Demonstrativo de Cálculo para fins de Declaração do IRPF, documento que
integra a decisão judicial da 12a Vara da Justiça do Trabalho.
Discorre sobre a não incidência do IRPF sobre verbas indenizatórias que
possuiriam o mesmo caráter dos juros moratórios. Que a titular informou
rendimentos tributáveis na DAA no valor de R$24.313,33 por ter deduzido os
honorários advocatícios no percentual de 20% sobre os valores considerados
tributáveis (R$6.078,33) tendo informado a suposta omissão como rendimento
isento e não-tributável. Argumenta que não pode ser alterada a coisa julgada que
definiu a não incidência do IRPF sobre as verbas de caráter indenizatório e sobre
os juros de mora. Cita Jurisprudência do Tribunal Regional Federal – TRF e
Superior Tribunal de Justiça – STJ e conclui que não existe dúvidas quanto a não
incidência de IRPF sobre juros moratórios e verbas de natureza indenizatórias.
Aduz, ainda, que o não cumprimento da sentença transitada em julgado deve ser
cumprida conforme estabelecido no artigo 5o, XXXVI, da Constituição Federal.
Alega que a fiscalização cometeu equivoco ao considerar que as planilhas não
indicavam os rendimentos isentos visto que não representavam a totalidade dos
Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.589 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723255/2010-02
4
valores recebidos mas exclusivamente os tributados. Informa que não conseguiu
os recibos referentes as despesas com advogado no percentual de 20%
(R$6.078,33) aceitando rever os valores declarados para R$30.391,66 e conclui
que é devedora do valor de R$477,78 a titulo de IRPF Suplementar. Pelo exposto,
requer a revisão do lançamento fiscal convertendo o IRPF Suplementar no valor
de R$ 41.371,26 para R$477,78 acrescidos dos juros moratórios e da multa e
requer a juntada posterior de provas. Tendo em vista o disposto na Portaria no
453, de 11 de abril de 2013 (DOU 17/04/2013) e art. 2o da Portaria RFB no 1.006,
de 24 de julho de 2013 (DOU 25/07/2013) e conforme definição da Coordenação-
Geral de contencioso administrativo e judicial da RFB, o presente e-processo foi
encaminhado para esta DRJ/POA/RS para julgamento.
Cientificado da decisão em 25/07/2014 (fls. 73), o recorrente interpôs o presente
recurso voluntário em 25/08/2014 (fls. 75), cujas razões podem assim serem sintetizadas:
Os juros moratórios não podem ser incluídos na base calculada do IRPF;
A classificação jurídica dos valores recebidos, como indenizatórios e imunes à
incidência do IRPF, faz parte de sentença transitada em julgado, que deve ser respeitada.
Ante o exposto, pede-se, textualmente:
35. Ante todo o exposto, a Recorrente espera e confia que este eg. Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais saberá fazer justiça, reformado o Acórdão 10-
50.738 proferido pela 44Turma da DRJ/P0A, para julgar PARCIALMENTE
PROCEDENTE a Notificação de Lançamento, a fim de que sejam excluídas da base
de cálculo do IRPF lançado as verbas de natureza indenizatórias, assim como os
valores relativos aos juros moratórios, reduzindo, por consequência, o valor
inicialmente cobrado de R$ 41.371,26 para R$ 477,78, acrescido dos juros
moratórios e multa.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Conheço parcialmente do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos
demais requisitos para exame e julgamento das questões postas pela recorrente.
Conheço parcialmente do recurso voluntário, exceto com relação à alegação de
violação da coisa julgada, por ausência de competência.
De fato, se a autoridade fiscal está a ignorar a autoridade da coisa julgada, o
controle dessa desobediência foge ao âmbito do recurso voluntário, e o contribuinte deve buscar
oportunamente, pelos instrumentos ordinários e extraordinários próprios, a correção do erro que
entende presente na conduta da autoridade fiscal.
Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.589 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723255/2010-02
5
Em declaração lateral (obiter dictum), meu entendimento pessoal também é no
sentido da aplicação da orientação firmada na Súmula CARF 01, dado que este órgão colegiado
não apenas não teria competência para examinar a aplicabilidade da sentença, mas que, também,
segundo a racionalidade da argumentação recursal, a própria sentença trabalhista teria
constituído título judicial antiexacional, isto é, a proibir parcialmente a constituição de crédito
tributário.
Passa-se ao exame de mérito.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se os valores que o sujeito passivo alega ter recebido a título de juros moratórios
decorrentes do inadimplemento de direitos previdenciários devem ser incluídos na base de cálculo
do tributo.
O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da incidência do IRPF
sobre os juros moratórios decorrentes do inadimplemento de verbas trabalhistas, por entender
que tal obrigação teria caráter indenizatório, e não remuneratório.
Nesse sentido, confira-se a seguinte ementa:
EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão Geral. Direito Tributário. Imposto
de renda. Juros moratórios devidos em razão do atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. Caráter indenizatório.
Danos emergentes. Não incidência. 1. A materialidade do imposto de renda está
relacionada com a existência de acréscimo patrimonial. Precedentes. 2. A palavra
indenização abrange os valores relativos a danos emergentes e os concernentes a
lucros cessantes. Os primeiros, correspondendo ao que efetivamente se perdeu,
não incrementam o patrimônio de quem os recebe e, assim, não se amoldam ao
conteúdo mínimo da materialidade do imposto de renda prevista no art. 153, III,
da Constituição Federal. Os segundos, desde que caracterizado o acréscimo
patrimonial, podem, em tese, ser tributados pelo imposto de renda. 3. Os juros de
mora devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função visam, precipuamente, a recompor efetivas perdas
(danos emergentes). Esse atraso faz com que o credor busque meios alternativos
ou mesmo heterodoxos, que atraem juros, multas e outros passivos ou outras
despesas ou mesmo preços mais elevados, para atender a suas necessidades
básicas e às de sua família. 4. Fixa-se a seguinte tese para o Tema no 808 da
Repercussão Geral: “Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos
pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função”. 5. Recurso extraordinário não provido.
(RE 855091, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/03/2021,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-064 DIVULG 07-04-
2021 PUBLIC 08-04-2021)
Por seu turno, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido da não
incidência de IR sobre “juros moratórios legais em decorrência de sua natureza e função
Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.589 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723255/2010-02
6
indenizatória ampla” (REsp n. 1.227.133/RS, relator Ministro Teori Albino Zavascki, relator para
acórdão Ministro Cesar Asfor Rocha, Primeira Seção, julgado em 28/9/2011, DJe de 19/10/2011)
Posteriormente, para fins de determinação do escopo de admissibilidade de
embargos de divergência, aquele Tribunal reduziu o escopo do precedente, em acórdão assim
ementado:
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA -
IRPF. REGRA GERAL DE INCIDÊNCIA SOBRE JUROS DE MORA. PARADIGMA DA
QUARTA TURMA QUE NÃO TRATOU DA MESMA QUESTÃO. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. EMBARGOS LIMINARMENTE
INDEFERIDOS. DECISÃO MANTIDA EM SEUS PRÓPRIOS TERMOS. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O acórdão embargado conheceu do recurso especial "quanto à discussão sobre
a incidência do Imposto de Renda sobre os juros de mora pagos em razão de
reclamação trabalhista." Decidiu que, como regra, "incide o IRPF sobre os juros de
mora, a teor do art. 16, caput e parágrafo único, da Lei n. 4.506/64, inclusive
quando reconhecidos em reclamatórias trabalhistas, apesar de sua natureza
indenizatória reconhecida pelo mesmo dispositivo legal". Anotou, no entanto,
duas exceções: "O fator determinante para ocorrer a isenção do art. 6o, inciso V,
da Lei n. 7.713/88 é haver a perda do emprego e a fixação das verbas respectivas,
em juízo ou fora dele. Ocorrendo isso, a isenção abarca tanto os juros incidentes
sobre as verbas indenizatórias e remuneratórias quanto os juros incidentes sobre
as verbas não isentas." E também "são isentos do imposto de renda os juros de
mora incidentes sobre verba principal isenta ou fora do campo de incidência do
IR, mesmo quando pagos fora do contexto de despedida ou rescisão do contrato
de trabalho (circunstância em que não há perda do emprego), consoante a regra
do 'accessorium sequitur suum principale'."
2. O acórdão paradigma, por sua vez, passando ao largo da controvérsia destes
autos, consignou o entendimento de que "Os juros de mora se destinam a reparar
os danos emergentes, ou positivos, e a pena convencional é a prévia estipulação
para reparar os lucros cessantes, que são os danos negativos, vale dizer, o lucro
que a inadimplência não deixou que se auferisse, resultando na perda de um
ganho esperável. Não estabelecida previamente a pena convencional, pode o juiz,
a título de dano negativo, estipular um valor do que o credor razoavelmente
deixou de lucrar."
3. A controvérsia do acórdão embargado, portanto, foi muito além daquela
enfrentada pelo paradigma, razão pela qual não se abre a estreita via dos
embargos de divergência. Desatendimento aos requisitos do art. 266, § 1.o, do
RISTJ. Ausência de similitude fático-jurídica.
4. Agravo regimental desprovido.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.589 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723255/2010-02
7
(AgRg nos EREsp n. 1.089.720/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial,
julgado em 19/6/2013, DJe de 1/7/2013.)
Assim, deve-se excluir da base de cálculo do tributo os juros moratórios aplicados
ao pagamento extemporâneo de verbas trabalhistas.
Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso voluntário, com exceção da
alegada violação da coisa julgada, e, quanto ao mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para
determinar à autoridade fiscal competente o recálculo do IRPF, com a exclusão da base de cálculo
do tributo dos juros moratórios aplicados ao pagamento extemporâneo de verbas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 97
DF CARF MF
Original